Tribunal: TCU
Processo: 043.036/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 884/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.036/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Karla Fernanda Pereira (XXX.493.423-XX); Katia Cristina Bruneli Supelete Sales (XXX.305.227-XX); Kelly Cristina da Silva de Souza (XXX.781.545-XX); Kelly Teles dos Santos (XXX.633.348-XX); Kleber Wesley Fidelis (XXX.228.349-XX); Larissa de Morais Marra (XXX.298.121-XX); Leandro Ferreira dos Santos Santana (XXX.817.025-XX); Leandro Freitas Carvalho (XXX.187.495-XX); Leuseny Pereira de Oliveira (XXX.547.955-XX); Marcelo Rimoldi (XXX.413.178-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.